Tribunal: TJES
Processo: 5025427-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025427-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃ
O CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de Apelação Cível e Remessa Necessária, em sede de juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência, para adequação ao Tema 793 do STF. A ação originária visa ao fornecimento de consultas com neuropediatra e programa de intervenção precoce (terapias especializadas). O Município de Vitória recorre alegando que, embora a responsabilidade seja solidária, a execução deve ser direcionada ao Estado, ente competente para atendimentos de média e alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade e o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamentos de saúde (consultas e terapias especializadas), à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou o entendimento de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, mas compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4. Tratando-se de pleito por serviços de atenção especializada (neuropediatria e terapias de reabilitação), a competência administrativa para gestão e execução recai prioritariamente sobre o Estado, cabendo ao Município a atenção básica e regulação.

5. A solidariedade passiva impõe a manutenção do Município na lide para garantir o acesso à saúde, todavia, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado ao ente estadual, resguardando-se ao ente municipal o direito ao ressarcimento caso suporte o ônus financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação positivo exercido. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas para direcionar a obrigação ao Estado.

7. Tese de julgamento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência
relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer o juízo positivo de retratação para dar parcial provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, pela segunda vez, em cumprimento à determinação da Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos a este Órgão Colegiado para o exercício de eventual juízo de retratação.

Originalmente, esta Egrégia Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Município e manteve a sentença em sede de Remessa Necessária, confirmando a solidariedade irrestrita entre os entes federados.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs Recurso Extraordinário (id. 12688654), sustentando violação ao Tema 793 do STF, sob o argumento de que, embora solidária a responsabilidade, a execução da obrigação deve ser direcionada ao ente competente segundo as regras de repartição do SUS (no caso, o Estado).

A Vice-Presidência deste Tribunal, em decisão id. 15718089, determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário para exercício de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, visando à adequação do julgado aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (repartição de competências e direcionamento) e, no que couber, ao Tema 1234.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5025427-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADO: MELIAN SERAFIM VIEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, pela segunda vez, em cumprimento à determinação da Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos a este Órgão Colegiado para o exercício de eventual juízo de retratação.

Originalmente, esta Egrégia Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Município e manteve a sentença em sede de Remessa Necessária, confirmando a solidariedade irrestrita entre os entes federados.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs Recurso Extraordinário (id. 12688654), sustentando violação ao Tema 793 do STF, sob o argumento de que, embora solidária a responsabilidade, a execução da obrigação deve ser direcionada ao ente competente segundo as regras de repartição do SUS (no caso, o Estado).

A Vice-Presidência deste Tribunal, em decisão id. 15718089, determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário para exercício de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, visando à adequação do julgado aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (repartição de competências e direcionamento) e, no que couber, ao Tema 1234.

Pois bem. Como visto, a controvérsia cinge-se à aplicação das teses firmadas pelo STF em sede de repercussão geral quanto à responsabilidade solidária e ao direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde.

O Tema 793 do STF estabelece que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

No caso em tela, a pretensão recai sobre consultas com neuropediatra e programa de intervenção precoce (terapias especializadas). Conforme bem pontuado na decisão de devolução proferida pela Vice-Presidência, tais prestações, por não se tratarem estritamente de fornecimento de medicamentos, permanecem regidas pela lógica do Tema 793, e não exclusivamente pelo Tema 1234 (que foca em medicamentos e competência federal).

O acórdão original reconheceu a solidariedade passiva, o que está correto e garante o acesso à justiça e à saúde da parte hipossuficiente. Contudo, ao manter a condenação genérica sem especificar o ente executor, o julgado anterior divergiu da parte final da tese do Tema 793, que impõe o direcionamento do cumprimento.

É fato notório e incontroverso nos autos, corroborado pelas regras de organização do SUS, que os serviços de atenção especializada (como neuropediatria e terapias de reabilitação complexa) são de gestão e execução atribuídas prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, cabendo ao Município a atenção básica e o encaminhamento/regulação.

Portanto, a manutenção do Município de Vitória no polo passivo se justifica pela solidariedade constitucional (garantia de que o cidadão não fique desamparado), razão pela qual rejeita-se o pedido de exclusão da lide ou ilegitimidade passiva. Todavia, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de que a ordem judicial de fazer (prestar o serviço) seja dirigida ao ente gestor da política pública específica.

Dessa forma, a adequação do julgado impõe que se dê parcial provimento ao apelo, não para isentar o Município de sua responsabilidade constitucional solidária, mas para determinar que a obrigação de disponibilizar o tratamento seja cumprida primariamente pelo Estado do Espírito Santo, resguardando-se ao Município o dever subsidiário ou de realizar os encaminhamentos burocráticos necessários (inserção no sistema de regulação), bem como garantindo-se o direito ao ressarcimento caso o ente municipal venha a suportar o ônus financeiro.

Ante o exposto, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
, reformo parcialmente o acórdão anterior para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de interposto pelo Município de Vitória e à Remessa Necessária, reformando a sentença para:

Manter a condenação solidária dos réus, preservando a segurança jurídica dos autores;

Direcionar o cumprimento da obrigação de fazer (disponibilização das consultas e terapias) ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a quem compete a gestão da média e alta complexidade;

Determinar que, caso o Município de Vitória seja compelido a custear o tratamento por inércia do ente estadual, terá direito ao ressarcimento integral por parte do Estado, a ser apurado em via administrativa ou cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)